Tribunal: TJES
Processo: 5002860-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002860-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO LEONARDO DOS SANTOS PORTO e outros

AGRAVADO: FABIANO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RENÚNCIA DE MANDATO. ADVOGADA-PARTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM FATO SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual os executados alegaram nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, bem como preclusão temporal e irregularidade no desarquivamento dos autos, com o objetivo de obstar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da renúncia de patrono sem prévia notificação, diante da existência de advogada-parte regularmente constituída nos autos; (ii) estabelecer se ocorreu preclusão ou irregularidade no prosseguimento da execução, à luz da alegada inércia do exequente e do disposto no art. 921, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A advogada agravante atua simultaneamente como parte e patrona no processo de conhecimento, tendo apresentado contestação e requerido, de forma expressa, que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome, o que afasta qualquer alegação de desassistência técnica.

4. A renúncia de outro patrono não compromete a regularidade do feito quando permanece nos autos advogada regularmente constituída, com poderes para representação e ciência dos atos processuais.

5. As tentativas frustradas de intimação pessoal decorreram da mudança dos executados para o exterior sem comunicação ao juízo, em violação ao dever processual de manter endereço atualizado, não sendo possível imputar ao Poder Judiciário eventual prejuízo daí decorrente.

6. A alegação de nulidade configura comportamento contraditório, uma vez que resulta da própria inércia da parte em acompanhar o andamento processual, incidindo a vedação ao venire contra factum proprium.

7. O desarquivamento inicial dos autos ocorreu para fins de digitalização e migração ao sistema eletrônico, providência administrativa que não implica retomada ilegítima da execução.

8. O prosseguimento do cumprimento de sentença revela-se legítimo diante da indicação de fato superveniente relevante, consistente em indícios de patrimônio dos executados no exterior, afastando a tese de inércia do credor e a incidência do art. 921, § 3º, do CPC.

9. A execução realiza-se no interesse do credor e deve ser prestigiada a efetividade da tutela jurisdicional quando demonstrada a utilidade concreta da continuidade da persecução executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Flavio Leonardo dos Santos Porto
e
Raphaella Cristina Vieira Jorio Porto
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do cumprimento de sentença da ação ordinária ajuizada por
Fabiano Alves dos Santos
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes.

Em suas razões recursais (id 7551043), sustentam os recorrentes a existência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a patrona que os representava na fase de conhecimento teria renunciado ao mandato sem a devida notificação prévia, o que teria ensejado uma suposta fraude processual. Outrossim, aduzem a ocorrência de preclusão temporal e irregularidade no desarquivamento dos autos, afirmando que o exequente permaneceu inerte por período prolongado e que o prosseguimento da execução dependeria da indicação de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3º, do CPC.

Após, o apelado apresentou contrarrazões em prol do desprovimento do recurso (id 7992931).

De início, rejeito a preliminar de deserção arguida pelo agravado (id 16662360), uma vez que o preparo do agravo de instrumento foi devidamente recolhido em dobro após determinação desta Relatoria, sanando-se o vício nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A análise detida dos autos originários (processo nº 0007567-26.2014.8.08.0024) revela que a nulidade arguida pelos agravantes não encontra respaldo na realidade fático-processual.

Com efeito, a agravante Raphaella Cristina Vieira Jorio Porto, além de figurar como ré na ação de conhecimento, é advogada regularmente inscrita na OAB/ES, tendo apresentado contestação em nome próprio e também na condição de patrona do primeiro agravante, Flavio Leonardo dos Santos Porto, seu cônjuge.
Na referida peça defensiva, requereu expressamente que todas as intimações e publicações fossem realizadas exclusivamente em seu nome
(fl. 49).

Ressalto, ainda, que tal
requerimento já constava da própria procuração por meio da qual a agravante Raphaella constituiu a advogada Dr. Nery, que posteriormente renunciou ao mandato, na qual igualmente foi formulado pedido expresso para que todas as intimações fossem dirigidas exclusivamente em seu nome
(fl. 50).

Outrossim, consta dos autos que os próprios réus indicaram como endereço residencial a Rua Alaor de Queiroz Araújo, nº 85, Enseada do Suá, Vitória/ES (fl. 41). Todavia, conforme certificado pelo Oficial de Justiça à fl. 100, as tentativas de intimação pessoal restaram infrutíferas, em razão de os demandados estarem residindo no exterior (Estados Unidos/Nova Zelândia), sem que houvesse comunicação prévia ao juízo acerca da alteração de endereço, em violação ao dever processual previsto no art. 77, V, do CPC.

Nesse contexto, a posterior renúncia de outro patrono (fl. 54) não comprometeu a regularidade do feito, pois a agravante Raphaella permaneceu regularmente constituída nos autos, com pedido expresso de exclusividade das intimações. Assim, inexistiu qualquer desassistência técnica ou quebra do contraditório.

A alegação de cerceamento de defesa, portanto, revela-se incompatível com a conduta processual adotada pelos próprios agravantes, configurando verdadeiro venire contra factum proprium, uma vez que a nulidade invocada decorre da inércia da parte em acompanhar o andamento do processo e em manter atualizados seus dados cadastrais perante o juízo.

Registre-se, ademais, que a ciência dos atos processuais, inclusive da designação de audiência (fl. 101), deu-se de forma regular, por meio da imprensa oficial, recaindo sobre a advogada-parte o ônus da vigilância processual, não havendo falar em qualquer vício apto a ensejar a nulidade do processo.

De igual forma, não procede a tese de irregularidade no desarquivamento dos autos ou de preclusão para o prosseguimento da execução.

Verifico que a reativação do feito ocorreu, inicialmente, para fins de digitalização e migração ao sistema PJe, em conformidade com o Ato Normativo nº 115/2020 deste Tribunal, providência de natureza administrativa que, por si só, não implica retomada ilegítima da marcha executiva.

De todo modo, o prosseguimento da execução mostrou-se legítimo e devidamente justificado, na medida em que o exequente apresentou elemento fático novo e concreto apto a demonstrar a utilidade da continuidade do feito. Consoante se extrai da petição de ID 17106669, foram indicados indícios da existência de patrimônio dos executados no exterior, a partir de consulta ao órgão comercial da Nova Zelândia (New Zealand Business Number), com identificação da constituição de empresa naquele país no ano de 2018.

Tal circunstância afasta a alegação de inércia do credor e impede o reconhecimento de preclusão ou violação ao art. 921, § 3º, do CPC, porquanto não se cuida de mero pedido genérico de reativação, mas de iniciativa fundada em fato superveniente relevante.

A execução realiza-se no interesse do credor (art. 797 do CPC), devendo ser prestigiado o princípio da efetividade da tutela jurisdicional sempre que demonstrada a razoabilidade do prosseguimento da persecução executiva, de modo que forçoso reconhecer o acerto da decisão de primeiro grau.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e a ele
nego provimento.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.